Tribunal: STJ
Processo: 2192791-59.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625467 - SP
(2024/0132683-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELIA FRANCO DE GODOY IANELLI
ADVOGADA
: MONIQUE MARIE URSO REBEQUE ANDRIATTA - SP441290
AGRAVADO
: DANIELA RODRIGUES FONSECA
AGRAVADO
: MARCELO FONSECA IANELLI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO CULTURAL THOMAZ IANELLI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO
RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE INICIAL. COISA
JULGADA. ERRO DE FATO. PROVA FALSA. SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo o indeferimento da petição inicial de ação rescisória
proposta contra decisão que julgou procedente ação de anulação de testamento.
2. A agravante sustenta que a decisão proferida pelo Tribunal
incorreu em
a quo
erro de direito ao indeferir a inicial da ação rescisória e, portanto, deve o recurso
especial ser admitido, já que não pretende reexame fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida errou ao negar
provimento ao agravo em recurso especial por entender que a decisão que
indeferiu a inicial da ação rescisória está de acordo com a jurisprudência do STJ e
por exigir o reexame das provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça
da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos ou a reexaminar de provas,
conforme reiterada jurisprudência do STJ. Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54042108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aa392246-b8fc-416a-8df9-9eb0897e3cf1

5. A pretensão de modificar o acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
2. O reexame de fatos e provas é vedado pela via do recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IV, VI e VIII.
CPC/2015, art. 966,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro João
REsp 1.269.544/MG,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26.5.2015; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 2.566.258/CE,
julgado em 28.4.2025; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp 2.830.254/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 23.6.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: aa392246-b8fc-416a-8df9-9eb0897e3cf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625467 - SP (2024
/0132683-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELIA FRANCO DE GODOY IANELLI
ADVOGADA
: MONIQUE MARIE URSO REBEQUE ANDRIATTA -
SP441290
AGRAVADO
: DANIELA RODRIGUES FONSECA
AGRAVADO
: MARCELO FONSECA IANELLI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO CULTURAL THOMAZ IANELLI
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDEFERIMENTO
DE
INICIAL.
COISA
JULGADA. ERRO DE FATO. PROVA FALSA. SÚMULAS N. 7 E
83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo o indeferimento da petição inicial de ação rescisória
proposta contra decisão que julgou procedente ação de anulação de testamento.
2. A agravante sustenta que a decisão proferida pelo Tribunal
incorreu em
a quo
erro de direito ao indeferir a inicial da ação rescisória e, portanto, deve o recurso
especial ser admitido, já que não pretende reexame fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida errou ao negar
provimento ao agravo em recurso especial por entender que a decisão que indeferiu a
inicial da ação rescisória está de acordo com a jurisprudência do STJ e por exigir o
reexame das provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça
da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos ou a reexaminar de provas,
conforme reiterada jurisprudência do STJ. Súmula n. 83 do STJ.
5. A pretensão de modificar o acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
2. O reexame de fatos e provas é vedado pela via do recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
IV, VI e VIII.
CPC/2015, art. 966,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro João
REsp 1.269.544/MG,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26.5.2015; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 2.566.258/CE,
julgado em 28.4.2025; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp 2.830.254/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 23.6.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

CELIA FRANCO DE GODOY IANELLI interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 263-272, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que não incide a
Súmula n. 7 ao caso, pois não pretende reexame fático, mas sim a correção de um
erro de direito, consistente na "aplicação equivocada das regras de valoração da
prova e a consequente distorção da realidade fática". Alega ainda que a petição
inicial da ação rescisória não poderia ter sido indeferida com base em fundamento
que se confunde com o mérito.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 293.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 263-272):
I -
o, LV, da CF
Art. 5
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II -
IV, VI e VIII, do CPC
Art. 966,
Em síntese, a agravante alega que a ação que se busca rescindir ofendeu a coisa
julgada, foi fundada em prova falsa e incidiu em erro de fato.
Com relação à coisa julgada, o Tribunal de origem entendeu que não seria
cabível a presente ação rescisória, pois o que se busca anular é ação de procedimento
de jurisdição voluntária, a qual não resulta em coisa julgada material, característica
própria das ações de jurisdição contenciosa. Confira-se (fl. 159):

Não há no processo nenhum elemento que revele estar a pretensão dos Autores
amparada pelos incisos IV, VI e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

declinados como fundamento do pedido. A alegada ofensa à coisa julgada material,
em razão da decisão proferida na ação de abertura, registro e cumprimento de
testamento, processo no 0127939-18.2004.8.26.0100, não comporta acolhida. A ação
retro referida trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, com a finalidade de
confirmação de testamento particular, e não faz o exame de qualquer conflito de
interesses. O procedimento de jurisdição voluntária é expediente no qual o Poder
Judiciário é instado para realizar a administração de interesses privados que, em razão
do alcance e consequências, exige especial cautela, a fim de se evitar eventuais
fraudes. Desse modo, a sentença proferida em ação de abertura, registro e
cumprimento de testamento não produz coisa julgada material, a qual é característica
de sentenças proferidas em ação jurisdicional contenciosa.

Nesse ponto, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de não ser cabível a ação rescisória em face de sentença que
produz mera coisa julgada formal, por se tratar de jurisdição voluntária, sendo caso de
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RETIFICAÇÃO
DE ÁREA. PRETENSA ANULAÇÃO DE TÍTULO AQUISITIVO DE
PROPRIEDADE. DOAÇÃO FEITA A SÃO SEBASTIÃO. PRESUNÇÃO DE
DOAÇÃO FEITA À IGREJA. LEGITIMIDADE DE PARTE. MITRA DIOCESANA
COMO REPRESENTANTE DA DIOCESE. SENTENÇA PROFERIDA EM
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COISA JULGADA
FORMAL. DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
1. A doação a santo presume-se feita à igreja uma vez que, nas declarações de
vontade, atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal
da linguagem (inteligência do
do Código Civil de 2002).
art. 112
2. "A Mitra Diocesana é, em face do Direito Canônico, a representante legal de
todas as igrejas católicas da respectiva diocese" (RE n. 21.802/ES), e o bispo
diocesano, o representante da diocese para os negócios jurídicos em que se envolva
(art. 393 do Código Canônico).
3. A sentença prolatada em procedimento de jurisdição voluntária produz coisa
julgada meramente formal, tornando descabida a ação rescisória (art. 485 do CPC)
para alterá-la.
4. Recurso especial desprovido. (
relator Ministro João
REsp n. 1.269.544/MG,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/5/2015,
29/5/2015.

No que tange à alegação de prova falsa, o acórdão consignou expressamente que
há contradição entre o que se diz na inicial da ação rescisória e o que consta na própria
sentença que se busca rescindir, visto que na ação rescindenda teria havido confissão a
respeito da falsificação dos testamentos por parte da ora agravante. Veja-se (fls. 159-
160, destaquei):
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

Estabelece o artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil: “A decisão de
mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...); VI for fundada em
prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser
demonstrada na própria ação rescisória; ....”. Todavia, ainda que possível a
demonstração de utilização de prova falsa pelo Réu, na ação anulatória de testamento,
verifica-se que o fundamento aqui utilizado a embasar esta ação rescisória encontra-se
em franca contradição ao quanto enunciado na r. sentença proferida, e que enunciou:
“Ademais, conforme bem assinalado pela requerente, se mostra de fácil percepção que
a requerida, além de apresentar diversas contradições fáticas ao longo dos diversos
processos nos quais fazia parte, acabou por “confessar” a falsificação dos
“testamentos” apresentados, conforme se depreendeu em sua testemunho nos autos no
0116337-88.2008.8.26.0100” (pág. 72). Desse modo, em razão da confissão acerca
dos fatos declinados na ação de anulação de testamento, pela aqui Autora, não se pode
em sede ação rescisória apresentar fato novo em frontal contradição ao que já se
confessou.

Por fim, em relação ao alegado erro de fato em que supostamente se baseou a
sentença, a Corte local entendeu que também não era o caso, pois a sentença não
admitiu fato inexistente ou mesmo inadmitiu fato existente, mas sim foi baseada na
confissão da agravante ocorrida naquele processo, de maneira que a pretensão da parte
é rediscutir a matéria. Veja-se (fls. 160-161, destaquei):

Insubsistente ainda o ajuizamento da ação rescisória com fundamento do inciso
VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. O erro de fato, constante do
dispositivo invocado, refere à admissão de um fato inexistente ou não admitir fato
efetivamente ocorrido, bem como o resultado final da ação deve depender desta
constatação, o que não é o caso da ação de anulação de testamento em análise, uma
vez que, repita-se, há confissão da aqui Autora, na ação de anulação de testamento,
quanto à falsificação dos testamentos, de modo que a r. sentença e v. acórdão nela
proferidos não decorreram da admissão de um fato inexistente ou não admitiriam fato
efetivamente ocorrido. Nítido que os Autores desta ação rescisória pretendem
rediscutir a questão. Os aqui Autores, diante do insucesso da defesa apresentada na
anterior ação contra eles intentada, pretendem ver satisfeita sua insurgência por meio
desta ação rescisória, o que é vedado, de modo que deve ser desde logo afastada.
[...]
A ação rescisória como proposta busca ao reexame da matéria ventilada na ação
originária, com pequena alteração na abordagem do Direito, como se houvesse um
terceiro grau de jurisdição, o que não é admitido.

Diante de todos os fundamentos apresentados, verifica-se que entendimento
adotado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de não ser a
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

rescisória instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão
rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.
E mais, o provimento do presente recurso demandaria necessariamente a
verificação das provas colacionadas aos autos e a inversão da conclusão adotada pelas
instâncias ordinárias no que tange ao acervo probatório, o que é vedado a esta Corte,
ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489
E 1022 DO CPC/15. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO
DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA NO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. MESMA INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido
controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.258/CE,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
)
6/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO E OFENSA LITERAL A
DISPOSITIVO LEGAL NÃO EVIDENCIADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a ação rescisória
fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou
tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos
casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial
sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Segunda Seção, DJe de
.
7/3/2024)
2. Na hipótese, quanto ao alegado erro de fato, o Tribunal de Justiça concluiu
que, "na espécie, não se tratou de um erro quanto à conclusão pela existência ou não
de um fato. O que ocorreu foi a inércia da ré na ação originária que simplesmente não
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

comprovou fato desconstitutivo do direito da autora, o que torna incabível a rescisão
do julgado".
3. Noutro vértice, no tocante à ofensa literal da norma jurídica, a Corte de
origem assentou que "o pronunciamento judicial foi no sentido de que as provas
produzidas nos autos não confirmam a posse com animus domini pelo tempo
necessário para a aquisição por usucapião. Portanto, com a devida vênia, não há falar
em erro de fato no presente caso, pois, como registrado, o erro de fato que autoriza o
manejo da ação rescisória é o que se verifica quando a decisão leva em consideração
fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste no feito, situação não
visualizada no presente caso".
4. Ademais, o Tribunal a quo esclareceu que, no presente caso, não há que se
falar em prova nova, seja porque as provas apresentadas já constaram da demanda
originária, ou eram preexistentes e de fácil acesso, seja porque "as supostas novas
provas apresentadas pelo autor da ação rescisória (f. 587/620) referem-se a matrícula
de outro imóvel, sem relação com o imóvel objeto da lide, mapa do ano de 1983
fornecido pelo Município de Campo Grande e supostas fotos de satélite, que já
existiam antes do trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir".
5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto aos
requisitos de cabimento da ação rescisória, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.830.254/MS,
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade.
Precedentes.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a oposição de embargos declaratórios com a reiteração de argumentos já repelidos
em decisões anteriores é protelatória, a ensejar a aplicação da multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC. Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da ausência de erro de fato
na decisão rescindenda e do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
alegado. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.803.495/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

AÇÃO
RESCISÓRIA.
CIVIL.
SUCESSÃO
TESTAMENTÁRIA.
TESTAMENTO PÚBLICO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA.
QUEBRA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ATO TESTAMENTÁRIO.
SUPERAÇÃO. VONTADE REAL DA TESTADORA. AFERIÇÃO NO CASO
CONCRETO. PRINCÍPIO DA VONTADE SOBERANA DO TESTADOR.
PREPONDERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS
POR ATO EXCLUSIVO DO TABELIÃO. TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA.
AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Inicialmente, ressalte-se que as hipóteses de cabimento desta ação rescisória
submetem-se ao regramento disposto no Código de Processo Civil de 2015, pois visa à
rescisão de sentença cujo trânsito em julgado se deu no dia da entrada em vigor do
referido diploma adjetivo, em
em conformidade com a deliberação da
18/3/2016,
Segunda Seção na Questão de Ordem na AR n. 5.931/SP.
2. A controvérsia central da presente demanda refere-se à definição do
malferimento à norma jurídica (arts. 1.632 e 1.634, parágrafo único, do CC/1916; e 97
da CF/1988), a ensejar a rescisão do acórdão rescindendo e, via de consequência, a
procedência da originária ação anulatória proposta pelo autor desta rescisória,
declarando-se a nulidade do testamento de sua ex-esposa por vício formal.
3. A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação
rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a
interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior
Tribunal de Justiça.
No caso em voga, a cláusula de reserva de plenário não foi debatida no acórdão
rescindendo, sendo insuscetível, portanto, de conhecimento no âmbito da rescisória.
4. É válido o testamento público que, a despeito da existência de vício formal,
reflete a real vontade emanada livre e conscientemente do testador, aferível diante das
circunstâncias do caso concreto, e a mácula decorre de conduta atribuível
exclusivamente ao notário responsável pela prática do ato, como na hipótese,
aplicando-se, assim, a teoria da aparência, de sorte a preponderar o princípio da
vontade soberana do testador em detrimento da quebra do princípio da unicidade do
ato testamentário por inobservância ao regramento disposto nos arts. 1.632 e 1.634,
parágrafo único, do CC/1916.
5. Na hipótese, a testadora (cujo testamento se pretende anular) e os seus irmãos
celebraram testamentos, dispondo da totalidade de seus patrimônios em benefício
mútuo, a fim de manter o patrimônio no seio da família e evitar, desse modo, a
ingerência de terceiros. A testadora teve tempo suficiente (longínquos 16 - dezesseis -
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

anos) para revogar ou modificar o testamento, caso não representasse a sua real
vontade, mas não o fez. Aliás, optou por fazer um testamento público, para conferir-
lhe maior segurança, a qual se frustrou por ato exclusivo do tabelião.
6. Nesse contexto, afigura-se incontestável a consonância entre o acórdão
rescindendo e o ordenamento pátrio, a concluir pela improcedência da ação anulatória
do testamento, proposta pelo também autor desta rescisória, não se evidenciando a
violação à norma jurídica, a qual, como se extrai do inciso V do
do
art. 966
CPC/2015,
há de ser manifesta, ou seja, flagrante, evidente, facilmente perceptível do exame do
julgado rescindendo, de maneira que, não sendo este o caso em comento, de rigor é a
improcedência da presente ação rescisória.
7. Saliente-se que a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir
eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as
provas ou complementá-las.
Precedentes.
8. Ausentes quaisquer das hipóteses do
do
não há falar em
art. 80
CPC/2015,
litigância de má-fé em virtude do ajuizamento desta ação rescisória.
9. Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.052/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
8/2/2023,
14/2/2023.

III - Dissídio jurisprudencial
A agravante alega que não se pode indeferir a inicial da ação rescisória prima
facie quando a solução adotada se confundir com o mérito da causa, conforme acórdão
paradigma deste STJ.
Entretanto, é inviável conhecer dessa pretensão recursal, por ausência de
indicação do dispositivo legal apontado como violado – contrariado pelo acórdão
recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais –, requisito de
admissibilidade do recurso especial, mesmo em caso de dissídio jurisprudencial
notório, cuja ausência atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, nos
termos do entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
INEXIGIBILIDADE OU INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO E CONEXÃO DAS
AÇÕES. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE E FALTA DE COMBATE A
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 282/STF, 211/STJ E
283/STF. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
2. O conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria de
direito federal, ocorrente quando o Tribunal de origem manifesta-se inequivocamente
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

acerca da tese recursal, condição não verificada, na hipótese, quanto às teses de
inexigibilidade ou inexequibilidade do crédito e de conexão de ações. Incidência da
vedação prevista nas Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido implica o
não conhecimento do recurso especial, nos termos da
Caso concreto
Súmula 283/STF.
no qual não houve combate à impossibilidade de conhecimento da tese relativa à
conexão, por ter sido matéria objeto de recurso previamente interposto pela parte
contrária.
4.
Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.830.228/SP,
DJe de
)
25/10/2021,
25/11/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a análise da admissibilidade do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de
demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em
apreço. 2. O recorrente limitou-se a indicar precedentes paradigmas sem, contudo,
indicar qual dispositivo legal teria recebido interpretação divergente. Todavia, o
recurso especial fundamentado no permissivo constitucional da alínea "c" requisita,
em qualquer caso, tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado a questão
sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Nesse passo, tem-se que a ausência
de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e
paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante,
com sede própria nas razões recursais, a inviabilizar a abertura da instância especial,
atraindo a incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Na presente hipótese, deixou a parte recorrente de indicar o dispositivo de lei federal
violado ao indicar a divergência jurisprudencial, não cumprindo com os requisitos de
conhecimento do recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1272664/SP,
julgado em
DJe
)
14/08/2018,
21/08/2018.

Por fim, acrescenta-se que a incidência de óbices sumulares quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.054.387/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
21/8/2023,
23/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.998.539/PB,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do CPC,
art. 85
em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Com efeito, a decisão que rejeitou a ação rescisória está em consonância
com a jurisprudência do STJ e imprescinde do reexame fático-probatório para sua
modificação.
Reitera-se que a alega ofensa à coisa julgada não merece prosperar, visto
que o Tribunal indeferiu a inicial da ação rescisória por entender que esse tipo de
ação é incabível em face de sentença que produziu coisa julgada meramente
formal, o que não configura análise do mérito, conforme alega a agravante.
Ademais, em relação às alegações de que a decisão foi fundada em prova
falsa e incorreu em erro de fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não
cabe ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, a má
interpretação dos fatos ou mesmo para reexaminar provas, além de o cabimento
deste recurso especial esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ, por exigir a
verificação das provas colacionadas nos autos e a inversão da conclusão adotada pela
instância ordinária no que tange ao acervo probatório.
Além dos precedentes já citados na decisão recorrida, acrescento os
seguintes julgados (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA/EVIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação rescisória 2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação do
do CPC/15.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
ocorrência de erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido formulado no
bojo da ação rescisória, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.741.272/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO
DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS
NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283 DO STF. PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA E RECONHECIMENTO DE PROVA FALSA.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO
RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
PRETORIANO. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo
da Constituição da República.
2. No tocante à alegação de que houve cerceamento de defesa ante o
indeferimento do pleito pela produção de nova prova técnica, a fim de que fosse
comprovada a alegada falsidade da perícia levada a cabo no processo de
conhecimento, nas razões do apelo nobre, não foram impugnados todos os
fundamentos do aresto atacado. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. O Tribunal a quo concluiu ser desnecessária a produção de prova pericial e
pela não comprovação da falsidade da perícia que deu suporte à sentença no processo
de conhecimento. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "A ação
rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença,
apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou
complementá-las." (AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
2/5/2023,
4/5/2023)
5. No tocante ao alegado dissenso jurisprudencial, o cotejo analítico nos moldes
exigidos no
§ 1o, do
e no
§ 1o, do RISTJ, ou seja, com a
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
transcrição de trechos dos acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples
transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.521.366/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. REUNIÃO
INVIABILIZADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
SÚMULA 235/STJ.
489 E 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PROVA
FALSA. REEXAME DAS PREMISSAS ASSENTADAS PELO ACÓRDÃO
ESTADUAL.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
PREJUDICADO.
1. A prevenção por conexão tem por finalidade evitar sejam proferidas decisões
conflitantes, e, bem por isso, não haverá necessidade de reunião dos processos se um
deles já tiver sido julgado -
2. Não há ofensa ao
do
Súmula n. 235/STJ
art. 1.022
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada.
CPC/2015,
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
3. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para
a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional.
4. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão
recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática de cada caso.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.594.694/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2020,
12/6/2020.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52451270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:17
Código de Controle do Documento: e25887e4-f305-42ab-99ab-3361d858899b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.625.467 / SP
Número Registro: 2024/0132683-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10852014120178260100 11189268920158260100 21927915920238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA FRANCO DE GODOY IANELLI
ADVOGADA
: MONIQUE MARIE URSO REBEQUE ANDRIATTA - SP441290
AGRAVADO
: DANIELA RODRIGUES FONSECA
AGRAVADO
: MARCELO FONSECA IANELLI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO CULTURAL THOMAZ IANELLI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA FRANCO DE GODOY IANELLI
ADVOGADA
: MONIQUE MARIE URSO REBEQUE ANDRIATTA - SP441290
AGRAVADO
: DANIELA RODRIGUES FONSECA
AGRAVADO
: MARCELO FONSECA IANELLI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO CULTURAL THOMAZ IANELLI
Documento eletrônico VDA54010103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: c8e30874-f7d5-431c-96cc-81a8539b346d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: c8e30874-f7d5-431c-96cc-81a8539b346d